Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706053-03.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GENI JUVENAL DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. No caso, comprovada a contratação, firmada de forma transparente, clara, correta e com todas as informações pertinentes aos serviços contratados, não há falar em violação ao direito de informação do consumidor. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 166, inciso II, 138 e 139, todos do Código Civil; 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, §1o e 400, ambos do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera que o contrato firmado não observou os princípios norteadores das relações de consumo, quais sejam, o da vulnerabilidade, da boa-fé, da confiança e da transparência, razão pela qual merece ser acolhido o pedido indenizatório. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 166, inciso II, 138 e 139, todos do Código Civil; 373, inciso II, §1o e 400, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor e quanto à divergência apontada. O acórdão recorrido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso, comprovada a contratação, firmada de forma transparente, clara, correta e com todas as informações pertinentes aos serviços contratados, não há falar em violação ao direito de informação do consumidor.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012